Tribunal: TJDFT
Processo: 0740116-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740116-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZITANIA ANTUNES DOS SANTOS AGRAVADO: LEONARDO SOARES CECILIO D E S P A C H O Vistos, Nos termos do art. 224, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, considera-se como sendo a data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação. Compulsado detidamente os autos do processo principal (no 0004871-49.2015.8.07.0011), verifica-se que a r. decisão hostilizada foi proferida em 18/08/2020 (ID 70032261), disponibilizada no Dje em 19/08/2020 (quarta-feira) (ID 70363239), e publicada no dia útil subsequente, o que ocorreu no dia 20/08/2020 (quinta-feira). Portanto, o prazo a quo iniciou na sexta-feira, dia 21/08/2020. Com efeito, observando o que dispõe o art. 219 c/c o art. 1.003, § 5o do CPC, o dies ad quem fora em 11/09/2020 (sexta-feira), e o recurso foi interposto em 14/09/2020 (segunda-feira). Dessa forma, em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar quanto à tempestividade do recurso interposto, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator